Tribunal: CARF
Processo: 10711.722669/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722669/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.129 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/04/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento
especialdispostonoart.139doDecretoleino37/66,que dispõe que o prazo de
decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração, em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 71-83, em face da r. decisão de fls.
51-61 que manteve o lançamento da multa como consequência da infração tipificada no art. 107,
IV, “e” do Dec. 37/1966.
Em suas razões recursais, sustenta, basicamente:
- Nulidade do Auto de Infração pelo fato de que na época do fato gerador os
prazos previstos no art. 22 da IN 800/2007 não eram obrigatórios, cuja vigência se deu a partir de
1o de Abril de 2009;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722669/2013-16
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722669/2013-16

- Denúncia Espontânea e associação a ACTC;
- Violação Principiológica da proporcionalidade, legalidade e retroatividade
benigna.
A decisão recorrida da DRJ manteve a autuação, adotando os mesmos
fundamentos do Auto de Infração no sentido de que infrações pautadas em registros
extemporâneos não comportam discussão sobre denúncia espontânea e violações principiológicas.
Em sede de julgamento, este mesmo relator, com fulcro no dever geral de cautela,
converteu votou pela conversão do julgamento em diligencia, fato que foi acompanhado pelo
colegiado, por unanimidade e resultou na Resolução no 3002-000.296.
Quanto ao retorno da diligencia, o Auditor Sr. MARCOS EIDI YAMAMURA,
cumpriu a determinação da Resolução e apresentou inúmeros registros de desconsolidação
realizados no período objeto da diligencia.
Todavia não explicou porque constava no documento de fls. 24, intitulado de
relação de Bloqueios/Desbloqueios CE o bloqueio automático na data de 03/04/2008 do sistema
do Siscomex Carga as 23:15:09 hs. Vale lembrar que na página 25, nota-se que houve o
desbloqueio automático aos 05/04/2008 com a seguinte justificativa:
DESBLOQUEIO REALIZADO POR DETERMINAÇÃO DO COORDENADOR DA
COREP, EM FUNÇÃO DOS AJUSTES DO SISTEMA CARGA, REALIZADO
ENTRE OS DIAS 31/03/2008 A 04/04/2008.
Dada a prevalência do princípio da verdade material no processo administrativo
fiscal, houve a proposta, acatada de forma unamime pelo colegiado, de conversão do julgamento
em diligência. Ao obedecer e retornar a diligência com a tela de funcionamento do sistema do
Siscarga, cumpriu com os seus afazeres e o processo encontra-se pronto para julgamento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722669/2013-16

2
Da Decadência.
Compulsando os autos observa-se que o direito da Fazenda Pública autuar o
contribuinte encontra-se decaído.
A essência do auto de infração é matéria eminentemente aduaneira, infração
tipificada no artigo 107, IV , “e” do Dec. 37/1966. Eis a sua redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
O auto de infração encontra-se devidamente documentado, cujas informações
sobre a infração praticada pelo contribuinte encontra-se amparada pelos Extratos de Escala do
Navio e do Conhecimento Eletrônico.
Sendo assim, não resta a menor duvida de que a informação da desconsolidação
prestada pelo recorrente encontra-se a destempo.
Para fins de conclusão acerca da aplicabilidade do instituto da decadência no
presente caso é necessário trazer aos autos a redação do artigo 139 do Decreto 37/1966,
legislação esta que rege, dentre outras matérias, o que se discute neste processo.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Em relação as datas dos autos, tem-se que o fato gerador ocorreu aos 04/04/2008.
O Auto de Infração foi lavrado aos 01/04/2013. Mas a intimação do sujeito passivo somente se
deu aos 09/04/2013, consoante fls. 30.
Portanto, trata-se de mais um caso onde a Administração Pública, observando a
proximidade do prazo decadencial, menos de três dias, lavrou um Auto de Infração no ano de
2013, sabedora de que não haveria tempo hábil para fins de intimação do sujeito passivo (ainda
mais por correspondência por aviso de recebimento) e movimentou todo o aparato público para
que agora, ano de 2024, se reconheça a decadência.
Diante de tal prova irrefutável, restam-se prejudicadas a análise das demais
matérias.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso posto que tempestivo e, preliminarmente,
reconheço ex officio a decadência e cancelo o Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.129 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722669/2013-16

Fl. 134
DF CARF MF
Original